Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020976-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVANTE), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVANTE), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVANTE), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVANTE), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVANTE), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0012-13 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS GONCALVES FACIO - CPF: 584.485.862-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMO DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos oriundos de cédulas de crédito bancário firmadas com a cooperativa Sicoob Credisul, por reconhecer a natureza de atos cooperativos, insuscetíveis de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os créditos decorrentes de cédulas de crédito bancário firmadas entre cooperativa de crédito e seus associados configuram atos cooperativos, nos termos do § 13 do art. 6o da L. 11.101/2005, e, portanto, são extraconcursais, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

A legislação é expressa ao excluir os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial quando realizados por cooperativa de crédito com seus cooperados, desde que compatíveis com seu objeto social (L. 11.101/2005, art. 6o, § 13; L. 5.764/1971, art. 79).

A jurisprudência do STJ reconhece que a operação financeira realizada entre cooperativa e cooperado, mesmo que revestida de forma contratual típica bancária, não descaracteriza o ato cooperativo, desde que vinculada ao objeto social da cooperativa.

No caso, restou demonstrado que os contratos foram celebrados entre a cooperativa e associados em conformidade com seu estatuto social, evidenciando a prática de atos cooperativos típicos.

Diante disso, não se justifica, a priori, a inclusão dos créditos no quadro geral de credores, nem a suspensão da sua exigibilidade, devendo prevalecer a natureza extraconcursal das obrigações impugnadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos originados de contratos celebrados entre cooperativa de crédito e seus associados, compatíveis com o objeto social da cooperativa, constituem atos cooperativos e, nos termos do § 13 do art. 6o da L. 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6o, § 13; L. 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.04.2014; STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.10.2021; TJMT, RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013553-98.2025.8.11.0015, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, indeferiu o pedido de inclusão e reconhecimento da concursalidade dos créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os agravantes argumentam que as operações financeiras realizadas com o SICOOB SUL não possuem características de atos cooperativos, mas sim de operações bancárias privadas, submetidas a encargos financeiros (IOF, CET, juros remuneratórios e moratórios), desprovidas de traços de mutualismo.

Esclarecem que os créditos deveriam ser reconhecidos como concursais, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, inclusive suspensão da exigibilidade (stay period) e sujeição ao plano de soerguimento.

Ressaltam que existem quatro execuções em curso, tramitando na Comarca de Sorriso/MT, visando à constrição patrimonial do Grupo Manso (processos n.o 1004470-80.2025.8.11.0040; 1004464-73.2025.8.11.0040; 1004779-04.2025.8.11.0040 e 1007569-58.2025.8.11.0040).

Discorrem acerca do o risco de expropriação de bens essenciais à atividade econômica compromete a função social e o êxito da recuperação, podendo beneficiar indevidamente o credor em detrimento da paridade entre credores.

Alegam haver jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo que cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas podem, em certas circunstâncias, configurar relação bancária típica e não ato cooperativo, se ausente o elemento mutualista.

Afirmam que a exclusão do crédito e a consequente impossibilidade de participação da credora na AGC prejudica o poder de negociação do devedor, porquanto o plano pode ser alterado durante o conclave.

Sustentam que a inclusão provisória, ainda que com voto em apartado, seria medida legítima e prudente até decisão definitiva do incidente.

Concluem requerendo a concessão de efeito ativo a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos até julgamento final da impugnação, bem como a inclusão provisória do crédito no quadro geral, com direito à voz e voto na AGC.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 297428386).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 302580356).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 308433877).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão recursal remonta à apreciação consiste em definir se os créditos discutidos, firmados entre o grupo em recuperação e a cooperativa agravada, devem ou não ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, à luz do disposto no art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, que dispõe:
“§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...).”

O juízo
a quo
, com base na literalidade do dispositivo, concluiu que as operações firmadas entre cooperativa e recuperandos seriam atos cooperativos por natureza, razão pela qual indeferiu a medida liminar, mantendo a exclusão dos referidos créditos da recuperação judicial.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que as operações não ostentam natureza cooperativa, mas sim financeira – típica de instituição bancária –, o que atrai a natureza concursal dos créditos. Apontam ainda que os contratos em questão foram celebrados antes da vigência da Lei 14.112/2020, de modo que a exclusão com base no §13 do art. 6o viola o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Pois bem.

A controvérsia exige análise material da estrutura contratual e das obrigações assumidas entre as partes. Os documentos acostados aos autos, bem como os argumentos apresentados nas razões recursais, demonstram, de forma clara, que os créditos discutidos derivam de cédulas de crédito bancário, cédulas de produto rural financeiras (CPRF) e contratos com garantias reais, todos com cláusulas e encargos típicos de operações bancárias.

Os instrumentos apresentados contêm:
Juros remuneratórios e moratórios em patamares compatíveis com o mercado bancário; Cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); Constituição de garantias reais, com registro em matrícula imobiliária, inclusive hipotecas de 1o a 9o graus; Ausência de traços mutualistas
, típicos de relações cooperativas tradicionais.

Trata-se, em essência, de contratos onerosos, com características técnicas e econômicas incompatíveis com o regime dos atos cooperativos, tal como definido no art. 79 da Lei 5.764/1971 e na doutrina especializada.

Apenas o vínculo formal de “cooperado” não basta, por si só, para atrair a incidência do §13 do art. 6o da LRF. O que deve prevalecer é a natureza jurídica substancial da relação.

Nesse sentido, é a orientação já consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, bem como em outras Cortes estaduais, conforme demonstram os julgados a seguir transcritos integralmente:

“A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro [...] não se enquadra na exceção legal que prevê a extraconcursalidade de créditos oriundos de atos cooperativos.”
(TJMT – AI 1008262-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25/07/2023, DJE 03/08/2023)

“Tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em extraconcursalidade do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial.” (TJMT – AI 1019961-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024, DJE 26/02/2024)

“Cooperativa de crédito não se confunde com bancos, mas realiza operações com características bancárias. Os contratos de mútuo firmados com garantias reais e taxas de mercado não se revestem de natureza mutualista.”
(TJMT – AI 1016886-74.2023.8.11.0000, j. 12/03/2024, 1a Câmara de Direito Privado).

“A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2o, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1o, Lei n. 6.024/1974). A própria Lei das Cooperativas (Lei no 5.764/1971) distingue a cooperativa de ‘crédito’ das demais, subordinando-a às normas do Conselho Monetário Nacional [...] A cooperativa de crédito não está regrada pela Lei das Cooperativas (Lei n. 5.764/1971). Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário).”
(TJSP – AI 2105754-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023).

Verifica-se, portanto, que os créditos discutidos não derivam de atos cooperativos típicos,
mas sim de operações financeiras com estrutura bancária, razão pela qual devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial.
A exclusão automática com base no §13 do art. 6o da LRF mostra-se indevida, sobretudo diante da evidência documental, da jurisprudência consolidada e da necessidade de preservação da igualdade entre os credores.

A concessão da tutela de urgência, pleiteada no agravo, também se justifica, pois a manutenção da exigibilidade dos créditos — enquanto tramita a impugnação — implica risco concreto de constrição patrimonial, com potenciais prejuízos à continuidade das atividades do grupo em recuperação.

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a natureza concursal dos créditos detidos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL, determinar a inclusão provisória dos créditos no quadro geral de credores, na classe correspondente às garantias apresentadas (Classe II – Garantia Real e Classe III – Quirografários), bem como suspender a exigibilidade dos referidos créditos, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, além de autorizar a participação da cooperativa agravada na Assembleia Geral de Credores, com direito de voz e voto, até o julgamento final da impugnação de crédito.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1020976-57.2025.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes
:
Manso Administração, Participações e Compra e Venda Ltda. e outros.

Agravada
:
Cooperativa de Credito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul.

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

VOTO-VISTA

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Manso Administração, Participações e Compra e Venda Ltda. e outros
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013553-98.2025.8.11.0015, proposta em desfavor da Cooperativa de Credito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes, sob o argumento de que os créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela Cooperativa – Sicoob Credisul têm natureza de atos cooperativos, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, afastando a existência de probabilidade do direito e risco de dano imediato a justificar a concessão da medida pleiteada.

Inconformados, os agravantes insurgem-se, sustentando que as operações financeiras realizadas com o Sicoob Sul não possuem características de atos cooperativos, mas sim de operações bancárias privadas, submetidas a encargos financeiros (IOF, CET, juros remuneratórios e moratórios), desprovidas de traços de mutualismo.

Esclarecem que os créditos deveriam ser reconhecidos como concursais, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, inclusive suspensão da exigibilidade (stay period) e sujeição ao plano de soerguimento.

Ressaltam que existem quatro execuções em curso, tramitando na Comarca de Sorriso/MT, visando à constrição patrimonial do Grupo Manso (processos n.o 1004470-80.2025.8.11.0040; 1004464-73.2025.8.11.0040; 1004779-04.2025.8.11.0040 e 1007569-58.2025.8.11.0040).

Discorrem acerca do o risco de expropriação de bens essenciais à atividade econômica compromete a função social e o êxito da recuperação, podendo beneficiar indevidamente o credor em detrimento da paridade entre credores.

Alegam haver jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo que cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas podem, em certas circunstâncias, configurar relação bancária típica e não ato cooperativo, se ausente o elemento mutualista.

Afirmam que a exclusão do crédito e a consequente impossibilidade de participação da credora na AGC prejudica o poder de negociação do devedor, porquanto o plano pode ser alterado durante o conclave.

Sustentam que a inclusão provisória, ainda que com voto em apartado, seria medida legítima e prudente até decisão definitiva do incidente.

Concluem requerendo a reforma da decisão para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos até julgamento final da impugnação, bem como a inclusão provisória do crédito no quadro geral, com direito à voz e voto na AGC.

O i. relator entendeu pelo provimento do recurso
para reconhecer a natureza concursal dos créditos detidos pela Cooperativa – Sicoob Credisul, e determinar a inclusão provisória dos créditos no quadro geral de credores, na classe correspondente às garantias apresentadas (Classe II – Garantia Real e Classe III – Quirografários), bem como suspender a exigibilidade dos referidos créditos, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, além de autorizar a participação da cooperativa agravada na Assembleia Geral de Credores, com direito de voz e voto, até o julgamento final da impugnação de crédito.

Contudo, pedi vista para melhor análise do caso.

Pois bem.

Primeiramente,
em que pesem as cédulas de crédito bancário possuírem elementos formais similares às operações bancárias, inclusive com garantias reais,
o caráter formal do contrato não tem o condão de descaracterizar a essência cooperativa da operação
, posto que a transação compatível com seu objeto social não perde a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

Com efeito, a respeito da matéria, o § 13o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6o. (...) §13o. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei no 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu:
“As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.”
(REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03/04/2014).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

De igual modo, é sólida a orientação da Corte Superior de que
“o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem com a efetivação de aplicações financeiras no mercado”
(AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021).

No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o crédito decorre de contratos firmados diretamente entre a cooperativa e os associados em recuperação; (ii) o estatuto social da cooperativa estabelece como objeto a prestação de serviços financeiros aos associados.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, trago o julgado desta Corte,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto,
não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025 – negritei).

À vista disso, estando caracterizado o binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, que justifica a aplicação do disposto no §13, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005,
impõe-se o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes dos contratos em questão
.

Vale frisar, por oportuno que a "consecução do objeto social" refere-se ao sucesso da cooperativa em cumprir as suas finalidades e atender às necessidades dos seus cooperados, fortalecendo o negócio e beneficiando a coletividade.

Ante todo o exposto, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau que reconheceu as operações como atos cooperativos, devendo, assim, ser mantida incólume por esta Corte de Justiça.

Assim, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1020976-57.2025.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes
:
Manso Administração, Participações e Compra e Venda Ltda. e outros.

Agravada
:
Cooperativa de Credito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul.

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

VOTO-VISTA

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Manso Administração, Participações e Compra e Venda Ltda. e outros
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013553-98.2025.8.11.0015, proposta em desfavor da Cooperativa de Credito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes, sob o argumento de que os créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela Cooperativa – Sicoob Credisul têm natureza de atos cooperativos, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, afastando a existência de probabilidade do direito e risco de dano imediato a justificar a concessão da medida pleiteada.

Inconformados, os agravantes insurgem-se, sustentando que as operações financeiras realizadas com o Sicoob Sul não possuem características de atos cooperativos, mas sim de operações bancárias privadas, submetidas a encargos financeiros (IOF, CET, juros remuneratórios e moratórios), desprovidas de traços de mutualismo.

Esclarecem que os créditos deveriam ser reconhecidos como concursais, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, inclusive suspensão da exigibilidade (stay period) e sujeição ao plano de soerguimento.

Ressaltam que existem quatro execuções em curso, tramitando na Comarca de Sorriso/MT, visando à constrição patrimonial do Grupo Manso (processos n.o 1004470-80.2025.8.11.0040; 1004464-73.2025.8.11.0040; 1004779-04.2025.8.11.0040 e 1007569-58.2025.8.11.0040).

Discorrem acerca do o risco de expropriação de bens essenciais à atividade econômica compromete a função social e o êxito da recuperação, podendo beneficiar indevidamente o credor em detrimento da paridade entre credores.

Alegam haver jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo que cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas podem, em certas circunstâncias, configurar relação bancária típica e não ato cooperativo, se ausente o elemento mutualista.

Afirmam que a exclusão do crédito e a consequente impossibilidade de participação da credora na AGC prejudica o poder de negociação do devedor, porquanto o plano pode ser alterado durante o conclave.

Sustentam que a inclusão provisória, ainda que com voto em apartado, seria medida legítima e prudente até decisão definitiva do incidente.

Concluem requerendo a reforma da decisão para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos até julgamento final da impugnação, bem como a inclusão provisória do crédito no quadro geral, com direito à voz e voto na AGC.

O i. relator entendeu pelo provimento do recurso
para reconhecer a natureza concursal dos créditos detidos pela Cooperativa – Sicoob Credisul, e determinar a inclusão provisória dos créditos no quadro geral de credores, na classe correspondente às garantias apresentadas (Classe II – Garantia Real e Classe III – Quirografários), bem como suspender a exigibilidade dos referidos créditos, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, além de autorizar a participação da cooperativa agravada na Assembleia Geral de Credores, com direito de voz e voto, até o julgamento final da impugnação de crédito.

Contudo, pedi vista para melhor análise do caso.

Pois bem.

Primeiramente,
em que pesem as cédulas de crédito bancário possuírem elementos formais similares às operações bancárias, inclusive com garantias reais,
o caráter formal do contrato não tem o condão de descaracterizar a essência cooperativa da operação
, posto que a transação compatível com seu objeto social não perde a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

Com efeito, a respeito da matéria, o § 13o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6o. (...) §13o. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei no 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu:
“As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.”
(REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03/04/2014).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

De igual modo, é sólida a orientação da Corte Superior de que
“o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem com a efetivação de aplicações financeiras no mercado”
(AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021).

No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o crédito decorre de contratos firmados diretamente entre a cooperativa e os associados em recuperação; (ii) o estatuto social da cooperativa estabelece como objeto a prestação de serviços financeiros aos associados.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, trago o julgado desta Corte,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto,
não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025 – negritei).

À vista disso, estando caracterizado o binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, que justifica a aplicação do disposto no §13, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005,
impõe-se o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes dos contratos em questão
.

Vale frisar, por oportuno que a "consecução do objeto social" refere-se ao sucesso da cooperativa em cumprir as suas finalidades e atender às necessidades dos seus cooperados, fortalecendo o negócio e beneficiando a coletividade.

Ante todo o exposto, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau que reconheceu as operações como atos cooperativos, devendo, assim, ser mantida incólume por esta Corte de Justiça.

Assim, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025